Tribunal: CARF
Processo: 10183.900042/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Tadeu Matosinho Machado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.900042/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.146 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
ENCON ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
RESTITUIÇÃO
DE
INDÉBITO/COMPENSAÇÃO.
PRESCRIÇÃO.
OCORRÊNCIA.
Tendo sido ultrapassado o prazo previsto no art. 168, inc. I do CTN, nos
termos da Súmula CARF no 91, encontra-se prescrito o direito à restituição do
indébito dos tributos retidos na fonte por órgãos públicos, apontados como
créditos nas Declarações de Compensação apresentadas pelo sujeito passivo.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2003
IRPJ E CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE POR ÓRGÃOS
PÚBLICOS. COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Os valores retidos por órgãos e entidades da administração pública federal, têm
natureza de antecipação do montante devido ao final do respectivo período de
apuração, somente se constituindo crédito passível de restituição ou
compensação com outros tributos a quantia que exceder o valor apurado ou se
o contribuinte, quando da apuração do débito, deixar de deduzir o valor retido,
não podendo ser acatada sua compensação direta por meio de Dcomp, sem a
demonstração de que excedeu ao valor do tributo anual apurado no ano de sua
retenção, no caso de IRPJ e CSLL e de que não foi objeto de dedução dos
valores devidos nos respectivos períodos de apuração, no caso do PIS e da
Cofins.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto condutor. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
1302-005.144, de 19 de janeiro de 2021, prolatado no julgamento do processo
14090.000551/2007-09, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.900042/2009-41
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.146 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.900042/2009-41

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão da DRJ-Campo
Grande/MS, que considerou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra
o Despacho Decisório que não reconheceu o direito creditório relativo a pagamento indevido ou
a maior de tributos retidos por órgãos da administração pública no ano de 1.997 e não
homologou as compensações pleiteadas por meio das PER/Dcomps apresentadas.
Entendeu a autoridade administrativa que os processos indicados pela requerente
como origem dos créditos consistiam, na verdade, em processos de autos de infração.
Indeferido o pedido de compensação a contribuinte apresentou sua manifestação
de inconformidade admitindo que os processos informados nos pedidos eletrônicos de
restituição - PER referem-se a lançamentos de tributos compensados em DCTF, com valores
retidos por órgãos públicos, não utilizados e disponíveis nos sistemas da Receita Federal.
Alegou que a retenção se deu em outubro de 1997 e o pedido de compensação em
fevereiro de 2006. Assim, foram indicados como origem dos créditos os processos de
lançamento a fim de que não se caracterizasse a prescrição.
Sustentou que, em nenhum momento foi posta em dúvida as retenções na fonte e
que os autos de infração se constituem no fundamento dos pedidos de restituição, uma vez que
resultaram do indeferimento das compensações declaradas nas DCTF, fato que torna disponíveis
para a requerente os créditos respectivos.
O acórdão recorrido identificou uma tentativa da contribuinte de reproduzir nestes
autos discussão já travada em processos anteriores e adotando os mesmos fundamentos
exteriorizados no processo n° 14090.000552/2007-45, rejeitou a manifestação de inconformidade .
Cientificada da decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário, alegando:
a) Que é inadmissível o tempo de mais de trinta meses decorrido entre a data de
prolação do acórdão recorrido e a efetivação de sua ciência, assim como a
demora na solução do presente litígio;
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.146 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.900042/2009-41

b) Que não faz sentido a fundamentação do acórdão recorrido de que só é
possível efetuar a compensação dos valores comprovadamente retidos na
apuração do imposto devido anualmente;
c) Que os valores retidos podem ser utilizados nos períodos seguintes, quando
excederem ao valor devido no período, até que sejam efetivamente exauridos;
d) Que a retenção existe e está provada e que não procede o entendimento do
acórdão recorrido de que “o que é retido é igual ao que é apurado”.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais. Assim, dele
conheço.
A recorrente manifesta, em seu recurso voluntário, tão somente sua discordância com o
entendimento adotado pelo colegiado a quo, sem refutar os fatos ali apontados ou trazer
novos elementos aos autos. No mais, apenas reclama da morosidade da solução do
litígio na esfera administrativa, fato que, embora seja de fato lamentável, não tem o
condão de modificar o litígio.
O relator do acórdão recorrido apontou a clara tentativa da contribuinte de rediscutir
pleitos já examinados em outros processos, verbis:
O procedimento adotado pela requerente revela de forma clara a tentativa de
reproduzir aqui a mesma discussão travada em processos anteriores. O crédito
cuja restituição a contribuinte pleiteia é o mesmo que teria sido objeto de
compensação em DCTFs, as quais deram ensejo aos lançamentos de ofícios. E o
mesmo a que se referem as declarações de compensação analisadas no processo
administrativo n° 14090.000552/2007-45, cuja decisão negou reconhecimento ao
direito creditório, com suporte nos fundamentos que, pela pertinência com o caso
em exame, abaixo são reproduzidos:
"A requerente pleiteia a restituição de valores retidos na forma do art. 64
da Lei n° 9.430/1996 e do art. 34 da Lei n° 10.833/2003, assim redigidos:
Lei n°9.430:
Art. 64. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações
da administração pública federal a pessoas jurídicas, pelo fornecimento
cie bens ou prestação de serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte,
do imposto sobre a renda, da contribuição social sobre o lucro liquido,
da contribuição para seguridade social - COFINS e da contribuição para
o PIS/PASEP.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.146 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.900042/2009-41

§1°A obrigação pela retenção é do órgão ou entidade que efetuar o
pagamento.
§2° O valor retido, correspondente a cada tributo ou contribuição, será
levado a crédito da respectiva conta de receita da União.
§3" O valor do imposto e das contribuições sociais retido será
considerado como antecipação do que for devido pelo contribuinte em
relação ao mesmo imposto e às mesmas contribuições.
§4° O valor retido correspondente ao imposto de renda e a cada
contribuição social somente poderá ser compensado com o que for
devido em relação à mesma espécie de imposto ou contribuição.
§5° O imposto de renda a ser retido será determinado mediante a
aplicação da alíquota de quinze por cento sobre o resultado da
multiplicação do valor a ser pago pelo percentual de que trata o art. 15
da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, aplicável à espécie de
receita correspondente ao tipo de bem fornecido ou de serviço prestado.
§6° O valor da contribuição social sobre o lucro líquido, a ser retido,
será determinado mediante a aplicação da alíquota de um por cento,
sobre o montante a ser pago.
§7° O valor da contribuição para a seguridade social - COFINS, a ser
relido, será determinado mediante a aplicação da alíquota respectiva
sobre o montante a ser pago.
§8° O valor da contribuição para o PIS/PASEP, a ser retido, será
determinado mediante a aplicação da alíquota respectiva sobre o
montante a ser pago.
Lei n° 10.833:
Art. 34. Ficam obrigadas a efetuar as retenções na fonte do imposto de
renda, da CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, a que
se refere o art. 64 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, as
segidntes entidades da administração pública federal:
I - empresas públicas;
II - sociedades de economia mista; e
III - demais entidades em que a União, direta ou indiretamente, detenha
a maioria do capital social com direito a voto, e que dela recebam
recursos do Tesouro Nacional e estejam obrigadas a registrar sua
execução orçamentária e financeira na modalidade total no Sistema
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI.
(...)
Art. 36. Os valores retidos na forma dos arts. 30, 33 e 34 serão
considerados como antecipação do que for devido pelo contribuinte que
sofreu a retenção, em relação ao imposto de renda e às respectivas
contribuições.
Esses dispositivos estabelecem uma forma de antecipação dos valores
devidos ao final dos respectivos períodos de apuração. Portanto, a
retenção por si só não produz indébito tributário, salvo a ocorrência de
erro na própria apuração do valor retido, decorrente, por exemplo, de
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.146 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.900042/2009-41

aplicação incorreta da alíquota, erro na apuração da base de cálculo ou
no tratamento tributário das Não sendo assim, só existirá direito de
crédito em favor do contribuinte em duas hipóteses. Ou o valor retido
referente a determinado tributo ultrapassa o respectivo débito apurado
ao final do período base, o que, em se tratando de PIS e COFINS, é
praticamente impossível acontecer; ou o contribuinte, por algum motivo,
quando da apuração dos valores a pagar, deixar de deduzir as quantias
retidas pelos órgãos e entidades públicas federais.
Em qualquer uma dessas três situações haverá direito a crédito para o
contribuinte, mas em nenhuma delas ele estará dispensado da
comprovação das circunstâncias fáticas de que decorre o direito
creditório.
No caso dos autos, a requerente indicou como crédito os valores que
foram retidos, classificando-os como pagamento indevido ou a maior,
sem declinar os fatos que teriam dado causa ao pretenso indébito. A
requerente, embora intimada a fazê-lo pela DRF Cuiabá, não apresentou
nenhum documento que pudesse servir de prova do direito postulado.
Não esclareceu se houve erro de apuração, se houve saldo credor ou se
as antecipações não foram tempestivamente deduzidas.
Portanto, à mingua da prova dos fatos constitutivos do direito pleiteado,
deve ser mantida a decisão impugnante. "
Sendo a pretensão creditória deduzida neste processo a mesma que se
exteriorizou no processo n° 14090.000552/2007-45, deve ser adotada, com base
nos mesmos fundamentos, semelhante decisão denegatória do crédito.
[...]
Embora a recorrente não tenha reiterado as alegações trazidas em sua manifestação de
inconformidade (fls. 32/37), naquela oportunidade alegou que o crédito indicado
corresponde ao mesmo que já foi discutido e indeferido nos processos administrativos,
constantes do quadro abaixo:

Os processos acima indicados tratavam de autos de infração lavrados exatamente em
face do não reconhecimento das compensações dos mesmos créditos que haviam sido
efetuados por meio de DCTF, conforme apontou a própria recorrente em sua
manifestação:

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.146 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.900042/2009-41

Diante do não reconhecimento do crédito naqueles processos, a recorrente houve por
bem apresentar novo pedido de compensação dos mesmos créditos com outros débitos,
entendendo que diante do não reconhecimento naqueles autos, o crédito permanecia
disponível para sua utilização. Confiram-se os excertos abaixo extraídos de sua
manifestação:

A leitura do acórdão proferido no processo no 10183.002969/2002-48, mencionado e
trazido aos autos pela recorrente junto com sua manifestação de inconformidade serve
para confirmar que esta seria a terceira oportunidade que a contribuinte intenta
aproveitar os créditos alegados, em face de sua rejeição nas tentativas anteriores,
conforme se extrai dos excertos abaixo do seu voto condutor (fls. 50/51):

Assim, reexaminando todos os elementos dos autos verifica-se que:
1 – A contribuinte pretendeu, por via transversa, rediscutir pedidos de compensação de
créditos já examinados anteriormente, em pelo menos duas oportunidades, em processos
distintos, nos quais não cabe mais recurso, o que encontraria óbice nos termos do art.
26, § 3o, inc. X da IN.SRF. 600/20051. Poder-se-ia objetar que, como os pedidos de

1 Art. 26. [...]

§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
[...]
X - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela autoridade competente da SRF,
ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.146 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.900042/2009-41

compensação anteriores não foram objeto de DCOMP, tais regras não seriam aplicáveis,
não obstante a absoluta identidade das pretensões examinadas naqueles processos,
conforme a própria recorrente advertiu em sua manifestação.
2 – Se ultrapassado o primeiro óbice, ainda que se admitisse a possibilidade de
aproveitamento do referido crédito, por não ter sido aproveitado anteriormente, a
pretensão estaria evidentemente prescrita, nos termos do art. 168, inc. I do CTN e da
Súmula CARF no 912, pois não há como prosperar a tese da recorrente de pretender
vincular o nascimento de seu direito à restituição, ao indeferimento da compensação
pleiteada no processo no10183.002969/2002-483, sem esbarrar na proibição apontada no
item 1. Com efeito o contribuinte pretende aproveitar créditos de retenções na fonte
ocorridas no ano-calendário 1997 em DCOMP’s apresentadas em 2006.
3 – Finalmente, ainda que pudessem ser superadas as duas hipóteses anteriores (o que a
meu ver se afigura inviável), há que prevalecer o entendimento do acórdão recorrido de
que “os valores retidos por órgãos e entidades da administração pública federal, têm
natureza de antecipação do montante devido ao final do respectivo período de
apuração, somente se constituindo crédito passível de restituição ou compensação com
outros tributos a quantia que exceder o valor apurado ou se o contribuinte, quando da
apuração do débito, deixar de deduzir o valor retido”, não podendo ser acatada sua
compensação direta por meio de Dcomp, sem a demonstração de que excedeu ao valor
do tributo anual apurado no ano de sua retenção, no caso de IRPJ e CSLL ou que não
foi objeto de dedução dos valores devidos nos respectivos períodos de apuração, no caso
do PIS e da Cofins.
Ou seja, por qualquer ângulo que se examine a pretensão da recorrente, esta se revela
inviável.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

2 Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados:

I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário; (Vide art 3 da LCp no
118, de 2005)

Súmula CARF no 91:

Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
3 E nos demais processos mencionados na manifestação de inconformidade.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.146 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.900042/2009-41

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital